Tribunal: STF
Processo: HC 107882
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Atentado violento ao pudor. Nulidade por ausência de inclusão do feito na pauta de audiência afixada no saguão do fórum. Mera irregularidade. Advogado devidamente intimado da sessão de oitiva de testemunhas. Réu assistido por defensor dativo e pelo próprio advogado constituído, que compareceu ao fórum e noticiou o fato ao juiz, que determinou a inserção do processo na pauta afixada. Inexistência de demonstração de prejuízo. Pas de nullité sans grief.



    1. A ausência de inclusão do processo na pauta de audiência afixada no saguão do fórum constitui mera irregularidade, tanto mais quando, como in casu, o advogado foi devidamente intimado da sessão de oitiva das testemunhas e compareceu ao fórum - não obstante após a oitiva das testemunhas de acusação e de uma testemunha de defesa -, e sanada a irregularidade pelo juiz, participou normalmente do restante do ato judicial, juntamente com o advogado dativo nomeado com o fito de evitar a nulidade referida no art. 564, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal.



    2. O princípio pas des nullités sans grief – corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”) – impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício, como na hipótese sub examine.



    3. Habeas corpus julgado extinto, por inadequação da via processual.